Tribunal: TJDFT
Processo: 0728205-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE SIMPLES C/C APURAÇÃO DE HAVERES. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. RETIRADA DE SÓCIO. DISSOLUÇÃO PARCIAL. CONCENTRAÇÃO DAS QUOTAS POR UM ADVOGADO. CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE UNIPESSOAL. POSSIBILIDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. OBSERVÂNCIA DO CONTRATO SOCIAL. TEMÁTICA RELEGADA À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 15 do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94), os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral, cuja personalidade jurídica é adquirida com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede.
2. À luz do contrato social e do disposto no art. 1.029 do CC, em se tratando de sociedade simples por prazo indeterminado, a retirada constitui direito potestativo do sócio, conforme princípios da autonomia da vontade e da liberdade de associação.
3. Se o direito de recesso acarretou a concentração das cotas da sociedade de advogados nas mãos do sócio remanescente, que constituiu sociedade unipessoal de advocacia, nos moldes dos arts. 15, § 7o, do Estatuto da OAB e 1.033, parágrafo único, do CC, afasta-se a alegação de irregularidade dos atos sociais praticados após a data de retirada do sócio dissidente.
4. Como consectário lógico do exercício do direito de retirada do sócio, a apuração dos haveres (CC, art. 1.031), se não estabelecida de outra forma no contrato social, deverá ocorrer com base no valor patrimonial das quotas como se fosse ocorrer a liquidação da sociedade, tendo a sentença determinado a observância da forma prevista no contrato social.
5. Tendo em conta que a apuração de haveres foi relegada à fase de liquidação de sentença, eventuais questões afetas ao recebimento de alguma importância unilateralmente pelo sócio remanescente deverão ali se dirimidas.
6. Recurso conhecido e desprovido.